Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-63.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA ORAL E FOTOGRAFIA. DOLO. CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA E REGIME. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1o, do CP), em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a comprovação da materialidade da lesão corporal; (ii) estabelecer se há dolo na conduta ou se o fato configura hipótese culposa ou acidental; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato; (iv) verificar se a prova é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (v) examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por outros meios idôneos, como fotografias e prova oral, quando ausente o exame de corpo de delito, especialmente delitos cometidos em contexto de violência doméstica.
4. A fotografia da lesão, contemporânea aos fatos e compatível com o relato da vítima, aliada aos elementos documentais e à prova oral, constitui acervo probatório robusto e suficiente.
5. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
6. O dolo está demonstrado pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que relata a investida do agente empunhando faca em sua direção, sendo que, ainda que se afastasse a intenção direta de ferir, as circunstâncias do caso evidenciam que o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, configurando dolo eventual e afastando as teses de acidente ou culpa.
7. A existência de lesão corporal comprovada impede a desclassificação para a contravenção de vias de fato, que pressupõe ausência de resultado lesivo.
8. O crime de ameaça se consuma com a promessa séria e idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção real de concretização, bastando a aptidão da conduta para gerar temor, o que se verifica no caso concreto, inclusive com uso de faca como instrumento intimidatório.
9. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência, inclusive específica em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, § 1o, 33, § 3o, 59, 69 e 77, I; CPP, arts. 158, 167 e 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 12, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1963253, Rel. Des. Esdras Neves, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 2073854, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 1989280, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1962106, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 2022611, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1868880, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 2101068, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 19/03/2026; TJDFT, Acórdão 2034525, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 21/08/2025.